Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIDA EM SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PALAVRA POLICIAIS EM CONFRONTO COM ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, a inviolabilidade da morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual anseia ter o seu espaço de intimidade preservado contra violações indiscriminadas e arbitrárias, que transbordam os limites excepcionais que a ressalva a tal franquia constitucional exigem.

2. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso de permitido, assim como o crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Isto é, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é válida quando amparada em fundadas razões.

4. Inexistindo autorização judicial ou fundadas razões, tem-se por imprescindível a comprovação de consentimento válido de morador para legitimar o ingresso dos agentes estatais na residência – sob pena de ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem.

5. O depoimento dos policiais, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador e, inclusive, fundamentar a condenação penal. Todavia, não estando claras as circunstâncias que permearam a entrada no domicílio, e subsistindo controvérsia quanto ao alegado consentimento (negado pela própria permissora e corroborado por testemunha), não há como aproveitar a incerteza em detrimento do réu. Mantido o acolhimento da preliminar de ilegalidade das buscas em residência.

6. Recurso conhecido e desprovido.